Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724661-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 1.051, relativo aos Recursos Especiais no 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora